Tribunal: TJBA
Processo: 8049558-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049558-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SULIMAR NUNES DIAMANTINO LIMA Advogado(s): ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE AGRAVADO: RAFAEL DIAMANTINO LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. RECURSO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÚNICA HERDEIRA. INVENTARIANTE IDOSA COM RENDA LIMITADA À PENSÃO. ACERVO SUCESSÓRIO DE PEQUENO VALOR E CONSTITUÍDO DE BEM DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em regra, a gratuidade de justiça em inventário e arrolamento é analisada em relação ao espólio, mas a jurisprudência admite a análise da situação da inventariante e do valor do acervo em casos excepcionais. 2. Comprovado que a Agravante é idosa, não possui vínculo empregatício e sua única renda é pensão por morte, somado ao fato de o acervo ser de pequeno valor (25% de um único imóvel) e constituído de bem de família (residência da inventariante), o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe. 3. A gratuidade da justiça abrange os emolumentos dos notários e registradores, sendo o ônus da manutenção do indeferimento excessivamente oneroso e limitador do acesso à justiça. 4. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8049558-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SULIMAR NUNES DIAMANTINO LIMA e como Agravado, RAFAEL DIAMANTINO LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora